Tribunal: TJBA
Processo: 8067997-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067997-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON DA SILVA FREIRE

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos em benefício previdenciário, relativos a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravante.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada aos autos demonstra a hipossuficiência financeira do agravante, o que justifica o deferimento do benefício da justiça gratuita.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, em especial o princípio da transparência.

5. A probabilidade do direito está demonstrada pela verossimilhança da alegação de vício de consentimento e pela ausência de comprovação prévia, pelo banco agravado, de que prestou informações claras sobre a contratação do cartão de crédito em vez de um empréstimo consignado tradicional.

6. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos diretamente sobre o benefício previdenciário do agravante, verba que possui natureza alimentar, o que compromete gravemente a sua subsistência.

7. A medida de suspensão dos descontos não é irreversível, pois as cobranças poderão ser retomadas caso a validade do contrato seja comprovada durante a instrução probatória do processo principal.

8. Para garantir a efetividade da decisão judicial, é cabível a fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, a fim de compelir a instituição financeira a cumprir a obrigação de suspender as cobranças.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A demonstração de hipossuficiência financeira autoriza a concessão da justiça gratuita. 2. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário relativos a cartão de crédito com reserva de margem consignável quando houver indícios de falha no dever de informação por parte da instituição financeira e risco de comprometimento da subsistência do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º e 54, § 4º; CPC/2015, arts. 139, IV, e 279. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 11.03.2021; TJBA, AI 8003223-72.2021.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, publ. 14.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8067997-72.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
WILSON DA SILVA FREIRE
,
e Agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.